Tribunal: TJMT
Processo: 1018872-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018872-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIOS MATOS PEREIRA - CPF: 987.784.201-72 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR SALES SILVA - CPF: 022.993.001-80 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA PIMENTEL LEAO - CPF: 045.263.141-61 (AGRAVANTE), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (AGRAVADO), 35.818.060 OLIVEIRA BARBACENA SILVA NETO - CNPJ: 35.818.060/0001-09 (AGRAVADO), OLIVEIRA BARBACENA SILVA NETO - CPF: 040.985.141-84 (AGRAVADO), MOTIVE-SE VEICULOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 38.428.674/0001-64 (AGRAVADO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO MEDIADA POR TERCEIRO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FORMALIZADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COLIGAÇÃO CONTRATUAL OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Victor Sales Silva e Lucas Oliveira Pimentel Leão contra decisão proferida na Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Banco C6 S.A., Oliveira Barbacena Silva Neto e Motive-se Veículos e Corretora de Seguros Ltda., que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada. Os agravantes requereram a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento, a proibição de negativação do nome do comprador, a vedação da busca e apreensão do veículo e a baixa da alienação fiduciária, alegando fraude praticada pelo intermediário da negociação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente por fraude praticada por terceiro intermediário na negociação de compra e venda do veículo; (ii) verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência visando à suspensão das obrigações contratuais e dos gravames decorrentes do financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira não se configura de forma automática, quando ausente demonstração de vínculo contratual direto entre o agente financeiro e o intermediário responsável pela fraude.

O contrato de financiamento foi regularmente formalizado entre as partes, com apresentação de documentação e assinatura do comprador, não se evidenciando irregularidade na atuação do banco.

A tese de interdependência entre o contrato de compra e venda e o contrato de financiamento demanda dilação probatória, sendo incabível a suspensão das obrigações contratuais em sede de cognição sumária.

A aplicação da Súmula 479 do STJ exige demonstração de falha na prestação do serviço ou atuação conjunta do banco na fraude, o que não foi comprovado nesta fase.

A ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente da probabilidade do direito, impede a concessão da tutela de urgência pleiteada, sob risco de irreversibilidade da medida e prejuízo à instituição financeira.

A jurisprudência desta Câmara é firme quanto à necessidade de instrução probatória prévia para análise de alegações que impliquem suspensão de efeitos de contratos regularmente formalizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

A instituição financeira não responde objetivamente por fraude praticada por terceiro intermediário, ausente prova de vínculo direto ou falha na prestação do serviço.

A concessão de tutela de urgência para suspender obrigações de contrato de financiamento exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não configurados em hipóteses que demandem dilação probatória.

A interdependência entre contratos de compra e venda e financiamento bancário só afeta a exigibilidade das obrigações acessórias quando demonstrada coligação contratual ou atuação conjunta das partes envolvidas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriel Victor Sales Silva e Lucas Oliveira Pimentel Leão contra decisão proferida nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela de urgência (Processo no 1005828-91.2025.8.11.0004), em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, ajuizada em face de Banco C6 S.A., Oliveira Barbacena Silva Neto (pessoa física e jurídica) e Motive-se Veículos e Corretora de Seguros Ltda.

O juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, ao fundamento de que eventual fraude teria ocorrido no repasse dos valores pelo intermediário, e não na contratação do financiamento, não sendo possível, em cognição sumária, atribuir responsabilidade à instituição financeira.

Inconformados, sustentam que o contrato de financiamento é acessório ao contrato de compra e venda, e a inexistência de tradição do veículo implica a inexigibilidade da obrigação acessória.

Alega que a instituição financeira responde objetivamente por fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, logo estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, havendo risco de dano irreparável.

Ao final, requerem a suspensão da exigibilidade das parcelas, proibir a negativação e a busca e apreensão, e determinar a baixa da alienação fiduciária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, mantenho a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos agravantes, exclusivamente nesta instância recursal, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.

Na origem, os agravantes narram que, mediante intermediação de Oliveira Barbacena Silva Neto, o agravante Gabriel (comprador) negociou a aquisição de veículo pertencente ao agravante Lucas (vendedor), pagando entrada de R$ 45.000,00 e financiando R$ 53.000,00 junto ao Banco C6 S.A., ora agravado.

Ocorre que o intermediário teria se apropriado indevidamente da integralidade dos valores, não repassando quantia ao vendedor nem entregando o veículo ao comprador.

Postularam, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário no AU0001802336), a retirada do nome de Gabriel dos cadastros de inadimplentes, a proibição de busca e apreensão do veículo e a baixa da anotação de alienação fiduciária.

O recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, os Agravantes reconhecem que a fraude não ocorreu na formação do contrato de financiamento em si, mas no repasse dos valores por parte do intermediário, terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre eles e o banco.

A documentação acostada revela que o contrato de financiamento foi regularmente formalizado, com a assinatura do comprador e apresentação dos documentos exigidos, e que a instituição financeira, a princípio, observou os procedimentos habituais para liberação do crédito. Vide.

Embora seja inegável a gravidade dos prejuízos alegados pelos agravantes, a tese de que o contrato de financiamento, por ser acessório, deva seguir o destino do contrato de compra e venda, exige dilação probatória para apuração da efetiva interdependência entre as avenças e da eventual participação ou vinculação da instituição financeira à negociação do bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é firme no sentido de que, inexistindo demonstração de coligação contratual ou vínculo direto da instituição financeira com o fornecedor do produto, o inadimplemento ou rescisão do contrato de compra e venda não afeta, de imediato, a exigibilidade do contrato de financiamento, ressalvada a hipótese de prova de atuação conjunta ou falha na prestação do serviço bancário.

No presente momento processual, não há elementos suficientes para imputar ao banco agravado a responsabilidade objetiva pela conduta ilícita do intermediário, afastando-se, portanto, a incidência automática da Súmula 479 do STJ.

A alegação de fortuito interno demanda exame mais aprofundado, com contraditório e instrução probatória, não sendo possível reconhecê-la em sede de cognição sumária.

Ademais, a suspensão imediata das obrigações contratuais e dos gravames pretendidos representaria medida de impacto direto sobre direitos do agente financeiro, sem que estejam presentes, de forma inequívoca, os requisitos autorizadores.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sem prejuízo de reanálise no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

A Jurisprudência desta Câmara de Direito Privado corrobora a necessidade de dilação probatória e a exigência de requisitos claros para a concessão de tutela de urgência,
in verbis:.

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO – PEDIDO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige-se a presença cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2.
A probabilidade do direito não se encontra satisfatoriamente demonstrada quando, apesar de indícios da existência de defeitos, há necessidade de instrução probatória para comprovar a efetiva natureza dos vícios alegados e sua correspondência com a cobertura prevista na garantia contratada.
(omissis) 5. A concessão de tutela antecipada que imponha às requeridas ônus financeiro significativo, sem prévia instrução probatória quanto à efetiva responsabilidade, pode configurar perigo de irreversibilidade com prejuízo desproporcional à parte contrária.
6. Recurso desprovido .(N.U 1007071-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 06/08/2025)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO LIMINAR – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA QUITADO – BAIXA DE GRAVAME INDEFERIDA NA ORIGEM – TUTELA SATISFATIVA – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 2. No presente caso, o Agravante não demonstrou de maneira satisfatória o fundamento relevante para a concessão da tutela pretendida, uma vez que, segundo consta nos autos de origem a demora na baixa do gravame se deu pela ausência de emissão do DUT dos veículos pelo Requerente, conforme relatado pelo Requerido e comprovado pela cópia da troca de e-mails acostado aos autos pelo Requerente.3.
Sendo assim, sem desconsiderar os elementos trazidos pelo Agravante é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na antecipação do mérito, sem dilação probatória necessária.
4. Recurso desprovido.(N.U 1025616-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024) grifei

Nessas circunstâncias, a prudência recomenda manter o
status
quo até o julgamento de mérito, evitando prejuízo irreversível a qualquer das partes.

Por consequência, e diante da perda de objeto, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Por fim, determino a alteração da classe do recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada,
PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025